Tribunal: TJMT
Processo: 1004767-20.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004767-20.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER - CPF: 318.844.808-29 (RECORRENTE), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), EMBU INDIVIDUALIZADORA ADMINISTRADORA E SERVICOS DE GLP LTDA - EPP - CNPJ: 05.317.665/0001-47 (RECORRIDO), LUCAS AGUIL CAETANO - CPF: 295.950.268-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1004767-20.2019.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAER

Recorrido(s):

EMBU INDIVIDUALIZADORA SERVIÇOS DE GLP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/06/2020

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS – DÉBITOS DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL OCORRENTE – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa em transferir a unidade consumidora de serviço essencial por dívida de terceiro, gera o dano moral na medida em que expõe o consumidor a cobrança de dívida de terceira pessoa, como condicionante,

causando humilhação, dor, raiva, angústia e ainda com a perda de tempo, tendo que se socorrer ao Poder Judiciário, de onde, cabe ao magistrado a fixação de indenização dentro da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso aviado com a finalidade de fixação de indenização por danos morais, pela negativa de transferência de unidade de gás a novo consumidor, pela existência de dívida de terceiro, de onde a sentença determinou a transferência, porém, entendeu que tal situação não configurava evento suscetível a ser indenizado moralmente. O recurso pugna exatamente pela fixação de indenização por danos morais.

O recorrido em sede de contrarrazões pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrida aduz que solicitou a transferência do serviço de gás e consequentemente a religação do fornecimento no imóvel alugado, porém fora rejeitado pela concessionária em razão da existência de débitos em nome do locatário anterior do imóvel.

Como bem pontuado na sentença, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no fornecimento do serviço, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de gás não é contraída na modalidade propter rem, mas propter personae.

Entendo de forma diversa da sentença, de onde existe sim dano moral indenizável, ao impor ao consumidor uma obrigação que não lhe pertence, como condicionante a prestar um serviço, ocorrendo desgaste, raiva, humilhação, perda de tempo útil, de onde isso desborda das raias do mero aborrecimento.

Trago jurisprudência da Turma Recursal sobre o tema:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA -CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1º da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente
. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

Em relação ao valor da indenização, levando em conta os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,

a recompor a dor moral sofrida, sem que sirva de enriquecimento sem causa e ainda a servir de caráter pedagógico ao ofensor, arbitro no montante

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a recorrida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) indexados a partir desta data pelo INPC e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020